Tribunal: TJPA
Processo: 0806261-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806261-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEBERSON GARCIA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
KLEBERSON GARCIA DA CRUZ
,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da 4ª Vara da Criminal da Comarca de Ananindeua
,
dizendo
a impetrante,
em resumo, que
o
paciente
, preso no dia 21.06.2020,
pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, VI, c/c artigo 14, II, do CPB-Feminicídio - Processo n°
0002311-02.2020.8.14.0097

-, e
sofre constrangimento ilegal
vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, tendo ele, paciente, direito à liberdade provisória, cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Nazaré Gouveia (fls. 32/31-ID Num
3254491);
prestadas as informações
(fls. 41/43-ID Num
3272612)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição.

VOTO

O paciente, segundo extrai-se dos autos, teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 21.06.2019, pela

prática do

delito de tentativa de feminicídio contra sua companheira, utilizando-se de arma de fogo e efetuando disparos contra a mesma, sem lhe possibilitar atos de defesa, cujo intento não teria sido consumado em virtude da intervenção de terceiros presentes ao ato, pelos quais foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde foi imediatamente submetida à intervenção cirúrgica, e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Pois bem. Da analise da decisão combatida, às fls. 46/47 –ID Num
3272614
,
de plano, não vislumbro haver motivos para a revogação da custódia cautelar do paciente, a transcrevo, para embasar um melhor entendimento:

“
Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante Delito formulado pela autoridade policial do município de Ananindeua/PADEAM–2º RISP, por meio do ofício 585/2020-DEAM. Relata o comunicado que o flagranteado foi preso e autuado em flagrante delito por suposta infringência do art. 121, § 2°, VI, c/c art. 14,II, todos do CPB. O estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5º, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302 do Código de Processo Penal. Foram procedidas as oitivas de acordo com o art. 304 do CPP. Foi dada ao preso a nota de culpa no prazo e na forma do art. 306 do CPP, razão pelo qual HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE. Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva, a razão para não concessão de liberdade provisória ao autuado é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Da leitura dos Doc ́s que instruem os autos, vislumbro a presença de motivos ensejadores da segregação cautelar, diante da prova de materialidade e indícios de autoria, comprovados, nos termos de declarações das testemunhas (fumus comissi delicti). Bem como, visualizo a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do agressor, tendo em vista o delito praticado contra a vítima. Desse modo, fica revelado o estado de perigo e a probabilidade de repetição de condutas tidas delituosas (periculum libertatis). Razão pela qual com fundamento no art. 311 e 312, ambos do CPP, considero a segregação preventiva medida da mais escorreita justiça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado KLEBERSON GARCIA DA CRUZ. Servirá a presente como Mandado de Prisão Preventiva e ofício para transferência da presa para outro estabelecimento de custódia adequado. Considerando a portaria conjunta nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu a realização de audiências de custódia devendo o controle da prisão ser realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, na forma estabelecida no art. 8º, §§ 1º e 2º, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). CONTEÚDO 1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública ou Advogado constituído desta decisão. Notifique-se a Autoridade Policial para o prazo de conclusão do IPL. P.R.I.C. Ananindeua/PA, 21 de junho de 2020. EDILENE DE JESUS BARROS SOARES Juíza de Direito respondendo pelo Plantão Judiciário Unificado Ananindeua/Marituba/Benevides
”.

Como visto, o Juízo apontado como coator, fundamentou devidamente a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria, e declaração de testemunhas,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal,
revelado o estado de perigo e a probabilidade de repetição de condutas tidas delituosas (periculum libertatis).

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, tentar contra a vida da sua companheira, no âmbito doméstico e familiara, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020